Tribunal: CARF
Processo: 11080.012194/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO AO TEMPO DOS FATOS GERADORES. SÚMULA CARF No 48. SÚMULA CARF No 165.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, inclusive para prevenir a decadência. Para que ocorra a exigibilidade do crédito tributário deve-se ter crédito tributário plenamente constituído.
Apresentando-se correto o lançamento efetivado mantém-se o ato administrativo da autoridade fiscal.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE JUROS E DE MULTA DE MORA QUANDO O DEPÓSITO FOR INTEGRAL NA FORMA DA SÚMULA CARF No 5. MANUTENÇÃO PARCIAL DE JUROS E DE MULTA DE MORA QUANDO O DEPÓSITO FOR PARCIAL OU NÃO HOUVER DEPÓSITO NA FORMA DA SÚMULA CARF No 132.
Deve-se afastar do lançamento a multa de mora e os juros relativo aos valores que tiverem sido previamente depositados em juízo pelo contribuinte. No entanto, não sendo o depósito integral cabe a aplicação das penalidades legais em relação ao valor principal remanescente. Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012194/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO INÍCIO DE
QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
MEIO
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
OBRIGATÓRIO AO TEMPO DOS FATOS GERADORES. SÚMULA CARF
No 48. SÚMULA CARF No 165.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, inclusive para prevenir a
decadência. Para que ocorra a exigibilidade do crédito tributário deve-se ter
crédito tributário plenamente constituído.
Apresentando-se correto o lançamento efetivado mantém-se o ato
administrativo da autoridade fiscal.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE JUROS E DE MULTA DE MORA
QUANDO O DEPÓSITO FOR INTEGRAL NA FORMA DA SÚMULA
CARF No 5. MANUTENÇÃO PARCIAL DE JUROS E DE MULTA DE
MORA QUANDO O DEPÓSITO FOR PARCIAL OU NÃO HOUVER
DEPÓSITO NA FORMA DA SÚMULA CARF No 132.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012194/2007-44
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

Deve-se afastar do lançamento a multa de mora e os juros relativo aos valores
que tiverem sido previamente depositados em juízo pelo contribuinte. No
entanto, não sendo o depósito integral cabe a aplicação das penalidades legais
em relação ao valor principal remanescente. Súmula CARF no 132: “No caso
de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o
montante da dívida não abrangida pelo depósito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para decotar do lançamento a multa referente ao crédito tributário
com a exigibilidade suspensa, bem como, afastar do lançamento os juros de mora relativos aos
valores que tiverem sido previamente depositados em juízo pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 3.605/3.623), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 3.502/3.508), proferida em sessão de 30/07/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-26.504, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2006
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD 37.116.099-5
1. LANÇAMENTO.
O crédito deve ser lançado para prevenir a decadência.
2. DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias e para terceiros estão sujeitas aos prazos decadenciais
estabelecidos no Código Tributário Nacional – CTN. Decadência configurada.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

3. AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, com objeto idêntico
àquele sobre o qual verse o processo administrativo, importa a renúncia à instância
administrativa, com a consequente definitividade do crédito tributário. O julgamento
administrativo limita-se à matéria diferenciada, se na impugnação houver matéria
distinta da constante do processo judicial.
4. DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
ATO VINCULADO.
Ainda que a exigibilidade do crédito previdenciário esteja suspensa, devido ao depósito
do montante integral, o lançamento se constitui em ato vinculado e obrigatório, não
cabendo à Administração decidir acerca da sua conveniência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

A empresa Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL foi autuada
por deixar de recolher, em época própria, contribuições patronais incidentes sobre
valores pagos a segurados empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT; parte patronal incidente sobre
valores pagos a segurados contribuintes individuais; contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais; e contribuição para terceiros: Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário-Educação) e Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como informado no Relatório Fiscal – RF,
fls. 482 a 484.

De acordo com o Discriminativo Analítico de Débito – DAD, fls. 04 a 107, o
lançamento fiscal refere-se aos estabelecimentos 92.(...)/0001-73, 92.(...)/0002-54,
92.(...)/0003-35, 92.(...)/0004-16, 92.(...)/0005-05, 92.(...)/0008-40, 92.(...)/0009-20,
92.(...)/0010-64 e 92.(...)/0011-45 e é constituído pelos levantamentos:

CIN — remuneração de contribuintes individuais — corretores de seguros,
conselheiros e outros profissionais autônomos —, não declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, no período de 01/1999 a 07/2006; e

SCN — remuneração de segurados empregados, lançada em folha de pagamento
e não declarada em GFIP, no período de 04/1999 a 12/2005.

O valor do crédito apurado é de R$ 1.373.919,21 (um milhão, trezentos e setenta
e três mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos), consolidado em
13/08/2007.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada teve ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD
em 21/08/2007 e apresentou, em 19/09/2007, impugnação tempestiva, fls. 1.260 a
1.273, alegando sua inconformidade com a aplicação de juros de mora pelo não
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre remuneração paga a
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

contribuintes individuais — corretores, conselheiros e outros profissionais autônomos
—, com exigibilidade suspensa, lançando crédito já extinto por pagamento.

Informa que, embora não observado pelo RF, o crédito previdenciário lançado
encontra-se com sua exigibilidade suspensa por força do depósito integral do tributo,
referente à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga a corretores
de seguros e profissionais da área médica, nos termos do inciso II do artigo 151 do
Código Tributário Nacional — CTN, nos autos do mandado de segurança no
96.0009575-9, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal - DF, em fase de
recurso extraordinário no 433.692, e da ação ordinária no 2000.71.00.010274-3, em
trâmite na Justiça Federal de Porto Alegre, em fase de apelação.

Expõe que a parte do crédito tributário lançado e que se encontra com a
exigibilidade suspensa foi acrescida de juros e multa moratórios, sendo que só existe a
incidência destes no caso de inadimplemento da obrigação tributária na data fixada em
lei.

Assim, na NFLD em questão, somente poderiam estar lançados os valores
referentes ao principal, sem que houvesse a incidência de juros e multa moratórios, pela
existência do depósito do montante integral do tributo na data de seu vencimento. O
cumprimento da obrigação tributária dar-se-á, caso reste vencida a impugnante, com a
conversão em renda.

Alega estarem extintas, pelo pagamento em época própria, as contribuições
incidentes sobre as demais remunerações, nos termos do inciso I do artigo 156 do CTN.

Requer seja julgada improcedente a NFLD ora impugnada, com o
reconhecimento da inaplicabilidade de juros e multa moratórios sobre crédito tributário
com exigibilidade suspensa pelo depósito de seu montante integral e com a anulação da
parte do lançamento com o crédito tributário já extinto pelo pagamento.

Junta Guias de Depósito Judicial, fls. 1.290 a 1.413, planilha de atualização de
valores pagos a corretores de seguros, fls. 1.414 e 1.415, planilha, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com Diferenças Apuradas cópia da inicial do
Processo no 96.0009515-9, Ação Ordinária, 7a Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, fls. 1.493 a 1.475 e cópias de Guias da Previdência Social — GPS e de Guias
de Recolhimento da Previdência Social – GRPS, fls. 1.476 a 3.312 e fls. 3.324 a 3.343.

O processo foi baixado em diligência, tendo a fiscalização identificado os valores
referentes aos contribuintes individuais corretores de seguros, nele lançados no
Levantamento CIN, por estabelecimento e competência, fls. 3.353 a 3.397, verso.

Cientificada, a empresa não apresentou manifestação, conforme informado em
despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário — SECAT, fl. 3.403.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Reconheceu-se a
decadência do lançamento de alguns períodos na forma apontada no acórdão DRJ.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/08/2010, e-fl. 3.598, protocolo recursal em 23/09/2010,
e-fl. 3.605), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Inexistência de renúncia ao contencioso administrativo, uma vez que a ação
judicial é anterior ao lançamento para prevenir a decadência
Alega o recorrente que a DRJ não conheceu em parte da impugnação, pois
destacou que o processo judicial n. 96.00095150-9 requereu fosse declarada a não-existência de
relação jurídico-tributária que objetive a cobrança de contribuição que tenha por base de cálculo,
ou fato gerador, pagamento realizado pela empresa a corretores de seguros, deste modo não se
conheceu da discussão no tocante à contribuição patronal, devida pela remuneração de serviços
que lhe foram prestados por corretores de seguros.
Sustenta que as demandas judiciais (ns.o 96.00095150-9 e 2000.71.00.010274-3)
foram anteriores ao lançamento para prevenir a decadência e, por isso, não se poderia falar em
renúncia ao contencioso administrativo fiscal.
Pois bem. A Súmula CARF n.o 1, que é vinculante a este Conselheiro e
Colegiado, por força da Portaria ME n.o 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021, estabelece
que: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.” (grifei)
Por conseguinte, é entendimento sumulado no CARF, inclusive em caráter
vinculante, que mesmo a propositura de demanda judicial anterior ao lançamento de ofício para
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

prevenir a decadência importa na renúncia ao contencioso administrativo fiscal, de modo que
não merece reparo a decisão da DRJ neste particular.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Inviável o lançamento da multa de ofício quando o crédito a ser constituído
estiver com sua exigibilidade previamente suspensa inclusive no caso de depósito judicial
Alega o recorrente ser inviável o lançamento da multa de ofício quando o crédito
a ser constituído estiver com sua exigibilidade previamente suspensa inclusive no caso de
depósito judicial.
Pois bem. A Súmula CARF n.o 17, que é vinculante a este Conselheiro e
Colegiado, por força da Portaria MF n.o 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010, estabelece
que: “Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do
CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício
a ele relativo.” (grifei)
Por sua vez, a Súmula CARF n.o 132 dispõe que: “No caso de lançamento de
ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de
ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.”
Por conseguinte, é entendimento sumulado no CARF, inclusive em caráter
vinculante, que é inviável o lançamento da multa de ofício quando o crédito a ser constituído
estiver com sua exigibilidade previamente suspensa, de modo que merece reparo a decisão da
DRJ neste particular.
De toda sorte, à época do lançamento a multa era exclusivamente a de mora, não
havendo a multa de ofício. Referida temática (multa de mora) será tratada em capítulo vindouro
específico deste voto.
Sendo assim, por ocasião da liquidação do julgado, será confirmado a ausência da
multa de ofício, a qual se ocorresse, seria indevida, vez que havia crédito tributário com a
exigibilidade suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito
tendo ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo afastaria tal
multa de ofício.
- Homologação do pagamento quando ocorre concordância da Fazenda
Nacional com, os valores depositados. Necessidade de comprovar que ocorreu o fato
jurídico tributário e de que a relação tributária deve ser instaurada.
Alega o recorrente que a concordância da Fazenda Pública com os valores
depositados constitui a homologação de que trata o § 4.o do art. 150 do Código Tributário
Nacional. Sustenta que, mesmo não ocorrendo de forma expressa, dar-se-á tacitamente a
homologação. Assevera, neste contexto, que não poderia ocorrer o lançamento para prevenir a
decadência, pois não se justificaria, inexistindo necessidade. Diz, ainda, que para se manter o
lançamento é preciso comprovar que ocorreu o fato jurídico tributário e de que a relação
tributária deve ser instaurada.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que acertadamente a DRJ
consignou que o lançamento é ato vinculado e obrigatório, não cabendo à administração decidir
acerca da sua conveniência. No caso o crédito deve ser constituído para prevenir a decadência
em todos os casos em que não haja decisão judicial proibindo o lançamento. Ora, o crédito
tributário é constituído através desse procedimento, nos termos do art. 142, caput, do CTN. Para
o caso em espécie, em que há necessidade de lançamento de ofício, a partir de atividade de
fiscalização, sem a atividade de lançamento não há que se falar em crédito plenamente
constituído. Neste caso, a autoridade administrativa competente está obrigada a constituir o
crédito tributário, através do lançamento de ofício, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN.
Logo, não poderia o Auditor Fiscal, no exercício da competência estabelecida, à
época do lançamento, no art. 6.o, inciso I, alínea "a", da Lei n.o 10.593, de 06 de dezembro de
2002, na redação dada pela Lei n.o 11.457, de 16 de março de 2007, deixar de constituir,
mediante lançamento de ofício, o crédito tributário, uma vez verificada, no mundo fenomênico, a
ocorrência da hipótese de incidência estabelecida no art. 22, inciso III, § 1.o, da Lei n.o 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999, sem que se lhe tenha seguido o necessário
recolhimento da exação em comento. Observe-se, ainda, que o lançamento previne a decadência,
cujo prazo não se interrompe, e que fulmina, pelo decurso do tempo, o direito de lançar, caso não
fosse exercido pela administração tributária.
Demais disto, restou demonstrado nos relatórios fiscais, elementos dos autos e
contexto do processo judicial que restou comprovado que ocorreu o fato jurídico tributário,
dando-se ensejo a constituição da relação jurídico-tributária. Ora, a pessoa jurídica deixou de
recolher, em época própria, contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT; parte patronal incidente sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais;
contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais; e contribuição para
terceiros: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário-Educação) e
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária – INCRA, como informado no Relatório
Fiscal. Os levantamentos fiscais são evidentes e apontam o fato jurídico.
Em suma, a atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, inclusive para prevenir a
decadência. Para que ocorra a exigibilidade do crédito tributário deve-se ter crédito tributário
plenamente constituído. Ademais, apresentando-se correto o lançamento efetivado mantém-se o
ato administrativo da autoridade fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros e multa de mora em caso de depósito judicial
Alega o recorrente que em casos de depósito judicial não ocorrerá a incidência de
juros e de multa de mora.
A DRJ alega sobre o assunto que:
Dos juros e da multa de mora
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

Importante ressaltar, frente às alegações trazidas pela defesa, que as
contribuições incidentes sobre a remuneração de corretores de seguro, contidos na
presente NFLD, serão liquidadas, se mantido o crédito previdenciário na esfera judicial,
utilizando-se os valores depositados pela impugnante, em princípio, sem a aplicação de
juros ou multa de mora, conforme disciplina a Lei no 6.830/80.
Pois bem. No lançamento destinado a prevenir a decadência não deve ser exigido
multa, nem juros de mora, limitando-se ao valor devido a título de principal. Ora, a não
incidência de juros de mora na hipótese de determinado crédito tributário estar suspenso por
força da realização de depósito judicial decorre da própria finalidade do depósito judicial, qual
seja, impedir a cobrança de multa e a fluência de juros de mora.
Por fim, a Súmula CARF n.o 132 dispõe que: “No caso de lançamento de ofício
sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e
de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.”
Neste sentido, assiste razão ao recorrente, devendo-se afastar do lançamento a
multa de mora e os juros de mora relativo aos valores que tiverem sido previamente depositados
em juízo pelo contribuinte, conforme for apurado na liquidação deste julgado.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para bem como para afastar do
lançamento a multa de mora e os juros de mora relativo aos valores que tiverem sido
previamente depositados em juízo pelo contribuinte, conforme for apurado na liquidação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento a multa
referente ao crédito tributário com a exigibilidade suspensa, bem como, afastar do lançamento os
juros de mora relativos aos valores que tiverem sido previamente depositados em juízo pelo
contribuinte, reformando a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para decotar do
lançamento a multa referente ao crédito tributário com a exigibilidade suspensa, bem como,
afastar do lançamento os juros de mora relativos aos valores que tiverem sido previamente
depositados em juízo pelo contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.012194/2007-44

Fl. 3646
DF CARF MF
Original